Tribunal: TJDFT
Processo: 0722580-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722580-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: VASCONCELOS ROMAO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE em face de VASCONCELOS ROMÃO DE OLIVEIRA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de n. 0720164-67.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, nos seguintes termos: O autor recolheu as custas processuais de ingresso. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada pedido de indenização por danos morais, com pedido liminar de tutela provisória, proposta por VASCONCELOS ROMÃO DE OLIVEIRA contra SULAMÉRICA SAÚDE, qualificados nos autos, em cuja inicial alega que a ré, de forma injusta, se recusa a autorizar a disponibilização de medicamento essencial para o tratamento de sua saúde, o qual foi sugerido por médico. Por isso, pede tutela provisória para que seja a ré condenada a fornecer os medicamentos solicitados pelo médico, no período necessário para o tratamento de sua enfermidade. Passo a apreciar a tutela provisória requerida na inicial. A tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência e, a primeira, pode ser cautelar ou antecipada (artigo 294 do CPC). No caso, a parte autora pretende tutela de urgência antecipada. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) somente poderá ser concedida quando presentes os elementos ou pressupostos previstos em lei, probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), tudo na forma do artigo 300, caput, do CPC. A liminar deve ser DEFERIDA. Em relação à probabilidade do direito alegado, o autor é beneficiário do serviço de saúde prestado pela ré, na modalidade Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia – Coletivo empresarial, estando adimplente com as mensalidades. Portanto, está provada a relação jurídica material entre as partes. Ademais, contas a negativa do plano de saúde, por ausência dos requisitos previstos na Diretriz de Utilização instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. O autor é portador de Transtorno Depressivo Recorrente, episodio atual GRAVE, CID – 10: F33.2. Consta que está em tratamento psiquiátrico há mais de 10 anos com pouca melhora no quadro. Consta no relatório médico subscrito pela médica Dra Carolina R. M. Tajra, CRM 17723: Considerando o atual diagnóstico do paciente, o marcante prejuízo funcional, a resposta insatisfatória a vários ensaios medicamentosos e ao atual esquema terapêutico, a baixa tolerabilidade aos fármacos orais supracitados, solicito a operadora o tratamento abaixo: Liberação o mais rápido possível da medicação SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasa) [...]. Além disso, o medicamento é aprovado pela ANVISA. E, conforme parecer médico o autor preenche os critérios para a utilização do fármaco. Salienta, ainda, que apesar do SPRAVATO não estar no rol, é o único aprovado para transtorno depressivo maior com pensamento e ideação suicida. (ID. 158538153). A indicação do medicamento é corroborada pela médica Gastro, Dra Maria Leopoldina Lopes Pereira. CRM 12853 DF, a qual ressalta que é imprescindível iniciar o tratamento, o mais breve possível, pelo risco de agravamento do quadro depressivo. Vê-se, portanto, que a medida é urgente e demanda resposta imediata. A medicação, como afirma a médica é necessária e urgente para prosseguimento do tratamento, bem como os demais tratamentos tem sido ineficazes. Há de se salientar que o requerente está em tratamento há mais de 10 anos. Na esteira desse raciocínio, trago a conhecimento a ementa do seguinte precedente judicial da lavra do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento do medicamento succinato de ribociclibe (Kisqali), necessário para tratamento oncológico. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário 3. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. Precedentes. 4. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.294/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.) Segue julgado desta corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA EM USO OFF LABEL. ROL DA ANS. STJ. NATUREZA TAXATIVA COM EXCEÇÕES. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO PREVISTO PELA ANS. EFICÁCIA DO TRATAMENTO INDICADO. RECUSA INDEVIDA. DESPROVIMENTO. 1. Embora a 2a Seção do STJ tenha entendido que o rol da ANS é taxativo, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. Presentes os requisitos indicados pelo Tribunal da Cidadania, a taxatividade deve ser mitigada. 2. Da análise do caso, pondera-se que cabia à empresa agravante buscar alternativas com base no quadro clínico e não tão somente recusar cobertura por ausência de previsão pela agência reguladora, ao arrepio das recomendações do médico responsável pelo caso. 3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, cabível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem. 4. Negado provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1648981, 07308921020228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 26/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, portanto, que deverá o plano réu autorizar todos os procedimentos necessários para o tratamento do autor. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO que plano de saúde réu autorize a cobertura completa do tratamento indicado pelos médicos assistentes, com o fornecimento do medicamento “SPRAVATO” na dosagem e tempo determinado pela médica assistente, a saber: de 4 (quatro) semanas, realizando 2 aplicações de 84mg (3 dispositivos) por semana em dias alternados e conforme evolução do quadro, de 24 (vinte e quatro) dispositivos de 28mg para a fase de indução e 12 (doze) dispositivos de 28 mg para a fase de manutenção (3 dispositivos/semana durante 4 semanas), totalizando 36 (trinta e seis) dispositivos. O medicamento deverá ser administrado em caráter ambulatorial, em hospital e/ou clínica especializada. no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, com limite provisório de R$ 40.000,00. URGENTE! Intime-se por oficial de justiça, em regime de plantão. Após o prazo concedido, caso não seja cumprida a medida, comunique o autor a este juízo para providências efetivas com o fim de satisfazer a tutela específica. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. Por celeridade processual, deixo, no momento de designar audiência de conciliação. A medida não traz qualquer prejuízo porquanto as partes podem, a qualquer tempo, manifestar interesse na conciliação e, neste caso, será designada audiência por este juízo. A parte executada agrava. Alega, em suma, que: 1) o apelado não comprovou os requisitos autorizadores da tutela de urgência; 2) nos termos das cláusulas 16.19, 16.24 e DUT 109, não existe cobertura contratual para o medicamento SPRAVATO, vez que a doença não se encaixa nas diretrizes de tratamento, motivo pelo qual a cobertura foi negada o Agravado; 3) o requisito da urgência/emergência não deve ser presumido; 4) a doença do recorrente não se enquadra nas hipóteses de atendimento obrigatório por parte do Plano de Saúde; 5) não resta demonstrado que o medicamento é adequado à patologia, motivo pelo qual foi prescrito indicação de medicamento off label; 6) o deferimento do pedido viola o contrato firmado entre as partes; 7) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ao final, pede: Doutos Magistrados, Diante de tudo que foi exposto, considerando que o prejuízo decorrente do prosseguimento do feito perante Juízo, o que vai de encontro, não apenas ao interesse das partes, mas também ao próprio interesse público, é imperativo que se conceda ao presente recurso efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso, na forma do art. 1.019, I do NCPC. No mérito, requer a reforma da decisão de ID. 158818447, proferida em 1o grau, com o PROVIMENTO do presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito, na forma prevista no artigo 300 do CPC. Isto posto, a Agravante vem requerer a essa Egrégia Turma que, após os trâmites legais de praxe, intime-se a parte Agravada no endereço acima, para responder, querendo, no prazo de quinze (15) dias, conforme determina o artigo 1.019, II do CPC. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O recurso é tempestivo. Preparo recolhido (ID 47616344). DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque o agravante não conseguiu infirmar os elementos da decisão agravada. Percebe-se que ao contrário do que fora afirmado pelo plano, o agravado segue a prescrição médica, não subsistindo motivo para que o tratamento seja interrompido sob a alegação de não previsão contratual. Além disso, não há prova de que o tratamento seja off label ou de caráter experimental. Por essas razões, entendo, por ora, que não restam demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFERIDO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2023 18:21:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador